Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-25.2019.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1003264-25.2019.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda.
Recorrente: A. P. de Queiroz e Cia LTDA – ME.
Recorrido: Fabrício Vieira Costa.
Data do Julgamento: 14/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE - DISTRATO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - MULTA RESCISÓRIA APLICADA EM 10% - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. In casu, a devolução dos valores pagos pelo recorrido é devido, diante do distrato contratual, porém, deverá ser retido o percentual de 10%.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003264-25.2019.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[A. P. DE QUEIROZ E CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.194.840/0001-35 (RECORRENTE), WELITON SANTIAGO ARAGAO - CPF: 048.756.501-08 (ADVOGADO), FABRICIO VIEIRA COSTA - CPF: 039.758.066-56 (RECORRIDO), REGINA PIRES DA COSTA - CPF: 031.347.851-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE -
DISTRATO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - MULTA RESCISÓRIA APLICADA EM 10% -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, a devolução dos valores pagos pelo recorrido é devido, diante do distrato contratual, porém, deverá ser retido o percentual de 10%.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2020